Tribunal: STF
Processo: ARE 1414305
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 22), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado (eDoc 15 – meus grifos):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGIME DE SOBREAVISO COM RECOMPENSAS AOS POLICIAIS CIVIS. ESSENCIALIDADE DOS SERVIÇOS. PERTINÊNCIA AO INTERESSE PÚBLICO DA MANUTENÇÃO DAS ESCALAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 



    1. O fato de o art. 65 da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Goiás dispor que as oito horas diárias de trabalho serão prestadas, preferencialmente, de segunda a sexta-feira não retira da Administração Pública, a bem do interesse público, o direito de implantar o regime de sobreaviso de policiais civis para eventual prestação do serviço essencial aos finais de semana e feriados. Afinal, os policiais civis já têm ciência das imposições e condições inerentes às suas funções ao tomarem posse no respectivo cargo que, por suas características e finalidades, encontra fundamento nos princípios da hierarquia e disciplina. Se não bastasse, a Polícia Civil, além de ter como diretriz, dentre outras, o atendimento imediato ao cidadão, trata-se de órgão permanente do Estado, essencial à segurança pública e à defesa das instituições democráticas, fundada na promoção da cidadania, da dignidade humana e dos direitos e garantias individuais, tendo por finalidade a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (arts. 2º, 4º, I, 5º, I, e 8º, Lei 16.901/2010).



    2. O sobreaviso traduz-se no regime de trabalho em que o servidor fica à disposição da Administração Pública durante seu período de descanso, no aguardo de ser chamado caso seja necessária a sua atuação em alguma atividade. E, apesar deste regime não contar com previsão normativa expressa para ser aplicado na relação jurídica existente entre o Estado e os policiais civis, é perfeitamente admissível, ante a necessidade de adequação do quantitativo de agentes públicos à demanda de serviços, somada à previsão legal de que incumbe ao Delegado Titular coordenar e distribuir as atividades dos servidores policiais civis sob sua direção (art. 46, § 3º, I, Lei 16.901/2010).



    3. Não obstante, o regime de sobreaviso impõe limitações à liberdade do agente público, que pode ser chamado a qualquer instante para o exercício de suas funções, colocando em xeque o seu direito ao descanso e lazer da forma como melhor lhe aprouver, motivo pelo qual há de se averiguar se as circunstâncias do caso aflige os direitos sociais dos policiais civis, a exemplo do direito à remuneração do serviço extraordinário em montante superior, no mínimo, em cinquenta por cento ao pagamento do horário normal (art. 7º, XVI, c/c art. 39, § 3º, ambos da Constituição Federal).



    4. Na hipótese, inexiste nos autos prova apta a revelar a prática de algum abuso por parte da Administração Pública na sistemática adotada nos plantões de finais de semana e feriados. Pelo contrário, o conjunto probatório evidencia que os policiais civis contam com benefícios em contraprestação ao sobreaviso, seja mediante o pagamento de uma ajuda de custo de natureza indenizatória intitulada “AC4” (arts. 1º, IV, e 5º, Lei 15.949/2006), seja por meio de compensação dos dias em que estiveram de sobreaviso por dias normais de expediente, ainda que não tenham sido acionados para o exercício de suas atividades durante o plantão.



    5. Motivo não há para que o “AC4” corresponda ao valor devido pela execução de serviços extraordinários nos moldes em que delimita o art. 7º, XVI, da CF, porquanto o sindicato autor não comprovou que os representados ficaram de sobreaviso em tempo superior a 40 (quarenta) horas semanais, quiçá o cumprimento de carga horária além deste quantitativo, tal como lhe incumbia (art. 373, I, CPC).



    6. Desprovido o recurso de apelação, a majoração dos honorários advocatícios é medida que se impõe (art. 85, §11, CPC).



    Apelação cível conhecida e desprovida. 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade aos arts. 7º, XIII, XV, XVI, e 37, caput, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    Por evidente que o regime de sobreaviso não é constituído apenas pelas horas efetivamente trabalhadas de modo extraordinário pelo servidor, mas também é formado pelo período no qual o mencionado servidor se mantém alerta e à disposição para ser convocado a comparecer junto à unidade policial a qualquer momento, com excepcional rapidez. Verifica-se, portanto, que tal situação e imposição é indevida aos servidores e acaba por gerar verdadeiro constrangimento, pois quando o servidor legalmente deveria estar em descanso ou em lazer, a Administração de forma absolutamente abusiva, se aproveita, obrigando-o a permanecer em sobreaviso, à sua disposição, cerceando, pois, a liberdade do servidor, sem uma contraprestação e sem previsão legal, locupletando-se ilicitamente do trabalho do servidor público. 



    [...]



    De forma alguma a escala de sobreaviso sem compensação é considerada atividade inerente às atribuições do cargo , pois considerar tal assunção seria o mesmo que dizer que os Policiais Civis do Estado de Goiás não possuem jornada de trabalho fixada, estando sempre e a qualquer momento à mercê da Administração, trabalhando ininterruptamente para seu empregador, não fazendo jus aos direitos sociais, consubstanciados no art. 7 º da Constituição Federal. 



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido pela Vice-Presidência da Corte a quo à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF (eDoc 27).



    É o relatório. DECIDO.



    Correto a decisão agravada.



    Consigno, desde logo, que este Supremo Tribunal, forte na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF, tem reiteradamente negado provimento a apelos extremos nos quais também se discutia, à semelhança do caso em apreço, o regime de trabalho em sobreaviso, além da jornada semanal (ARE 1.184.010 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.251.834 AgR e ARE 1.260.251, ambos de Relatoria do ministro Dias Toffoli; ARE 1.364.299, ministro Nunes Marques; entre outros):



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Escala de sobreaviso. Pagamento de horas extras. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. [...]



    (ARE 1.264.323 AgR, ministro Dias Toffoli; Plenário, DJe 6 de julho de 2020 – meus grifos) 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. REGIME DE SOBREAVISO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.325.418 AgR ED, ministra Cármen Lúcia; Primeira Turma, DJe 17 de fevereiro de 2022 – meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. REGIME DE SOBREAVISO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]



    (RE 1.220.070 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; Segunda Turma, DJe 31 de março de 2020 – meus grifos)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância a quo, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator